Tribunal: TJES
Processo: 5000532-07.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000532-07.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ZAQUEU HENRIQUE CANDIDO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO EXTINTA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu a Execução Fiscal n.º 5000532-07.2018.8.08.0050, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir. A extinção baseou-se na aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, ante o valor do débito executado ser inferior a R$ 10.000,00. O Município sustenta a inaplicabilidade desses parâmetros às execuções ajuizadas antes de 19/12/2023 e, em nova linha argumentativa, requer a suspensão do processo para adoção de medidas extrajudiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em Agravo Interno, a inovação recursal com base no item 3 do Tema 1.184 do STF para requerer a suspensão do processo; (ii) estabelecer se é aplicável o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 às execuções fiscais ajuizadas antes de sua publicação, autorizando sua extinção por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal não é admitida em Agravo Interno, sendo vedado ao recorrente introduzir fundamento não deduzido na Apelação, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição, conforme o art. 1.021, §1º, do CPC.

A pretensão de suspensão da execução para adoção de medidas extrajudiciais, com base no item 3 do Tema 1.184 do STF, não foi sequer mencionada na Apelação, configurando inovação recursal inadmissível.

A extinção da execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, encontra respaldo em entendimento vinculante do STF, que reconhece a ausência de interesse de agir nas hipóteses em que, passados mais de um ano do ajuizamento, não haja movimentação útil ou localização de bens penhoráveis.

O critério de valor (R$ 10.000,00) para extinção da execução fiscal é aplicável aos processos em curso, independentemente da data de ajuizamento, por se tratar de norma de natureza processual e de gestão judicial, voltada à otimização da atividade jurisdicional, sem ofensa à segurança jurídica ou à autonomia federativa.

O STF, ao julgar o Tema 1.428, reforçou que o parâmetro de R$ 10.000,00 visa aferir a viabilidade da continuidade da execução, e não os critérios de ajuizamento, o que legitima a extinção mesmo em execuções anteriores à regulamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível inovação recursal em Agravo Interno, consistente em pleito não deduzido oportunamente na Apelação.

É cabível determinar a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, ainda que ajuizada antes da vigência da Resolução CNJ nº 547/2024, desde que ultrapassado o prazo de um ano sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis.

A aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 aos processos em curso não ofende os princípios da segurança jurídica, da autonomia federativa ou da inafastabilidade da jurisdição, por se tratar de norma de natureza processual e de gestão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI; 927, II; 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema nº 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STF, RE nº 1.403.475 (Tema nº 1.428), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJMG, AI nº 0092384-71.2025.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Paulo Salgado, j. 27.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000532-07.2018.8.08.0050

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO:
ZAQUEU HENRIQUE CANDIDO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno em razão de decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que extinguiu a Execução Fiscal n.º 5000532-07.2018.8.08.0050, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do valor do débito ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024.

Da inovação recursal parcial

De início, cumpre proceder ao necessário juízo de admissibilidade recursal, verificando-se a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do Agravo Interno.

No tocante ao mérito do recurso, as razões do presente Agravo Interno reiteram, em grande parte, os argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, notadamente a tese de inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024 às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023, sob pena de violação à segurança jurídica, à autonomia federativa e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Contudo, o Município/Agravante introduz uma nova linha argumentativa, pleiteando a anulação da sentença para que, no juízo de origem, possa requerer a suspensão do processo, com a finalidade de adotar as medidas prévias previstas no item 2 da tese fixada no Tema 1.184 do STF, invocando para tanto o item 3 do referido Tema.

A análise do Recurso de Apelação revela que a pretensão recursal ali manifestada limitou-se ao pedido de anulação da sentença para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Em momento algum o Apelante requereu, ainda que subsidiariamente, a suspensão do feito para a adoção das providências extrajudiciais contidas no item 2 da tese do Tema 1.184. À evidência, a faculdade de pedir a suspensão do processo, prevista no item 3 da tese de Repercussão Geral, não foi objeto de requerimento ou sequer de argumentação no Apelo.

Por conseguinte, a invocação da possibilidade de suspensão do processo, com base no item 3 do Tema 1.184 do STF, surge unicamente nas razões do presente Agravo Interno, o que configura inaceitável inovação recursal.

É cediço no ordenamento pátrio que o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, cinge-se a impugnar os fundamentos da decisão monocrática agravada, sendo vedada a arguição de tese não deduzida oportunamente na Apelação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Destarte, impõe-se reconhecer a inovação recursal no ponto atinente ao pedido de suspensão da execução para a adoção das medidas administrativas, razão pela qual não se conhece do Agravo Interno no que concerne a essa específica alegação.

Do mérito

No mérito da parte conhecida do recurso, o Agravante insiste na tese de que o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024 não se aplicam às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023, defendendo, ainda, que a extinção ofende a autonomia federativa, a segurança jurídica e a eficiência administrativa.

Não obstante o esforço argumentativo, a decisão monocrática recorrida demonstrou que a conclusão contida na sentença está em plena consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal e a regulamentação do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, cumpre salientar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.355.208 (Tema 1.184), assentou a tese de que: "1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
".

Nesse contexto, a Resolução n. 547/2024 do CNJ, que visa a instituir "
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
", estabeleceu de forma clara a diretriz de que: "
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
".

É dizer, o Tema 1.184 do STF e a correlata Resolução CNJ n. 547/2024 possuem aplicação imediata aos processos em curso. Não se trata de uma retroatividade
in pejus
(para piorar) que altere a validade dos débitos fiscais ou os requisitos de ajuizamento vigentes à época. A regulação imposta versa sobre matéria de direito processual e de gestão judicial, disciplinando o prosseguimento das execuções fiscais sob o prisma do interesse de agir e da eficiência da administração da justiça. Neste sentido:

[...] Tese de julgamento: 1. É cabível determinar a adequação de execuções fiscais anteriores à Resolução nº 547/2024 do CNJ aos parâmetros do Tema nº 1.184/STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, caput; CPC, art. 927, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355 .208 (Tema nº 1.184 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j . 19.12.2023 (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 00923847120258130000, Relator.: Des .(a) Marcelo Paulo Salgado (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/11/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2025).

A extinção da execução fiscal de baixo valor (R$ 1.287,04, no caso) se deu em razão de sua manifesta ineficiência e da ausência de localização do devedor e de seus bens, como bem reconhecido pelo juízo
a quo
.

À vista disso, inexiste afronta ao princípio da segurança jurídica ou da inafastabilidade da jurisdição, porquanto a medida visa a otimizar os recursos do Poder Judiciário, em conformidade com o princípio da eficiência (art. 37 da CF), afastando demandas que se mostram, na prática, inviáveis e desarrazoadas.

Registro que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 1428, firmou o entendimento de que:

“(...) valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação. (...).”

Aliás, o próprio STF, como se depreende do trecho ora mencionado, já é bem claro ao destacar que a execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser extinta quando tramitar por mais de 01 (um) ano e não houver movimentação útil nem citação do executado
ou
, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, isto é, não há necessidade de cumulação dos requisitos, como se sustenta nas razões recursais.

Destarte, como a pretensão recursal é contrária a entendimento do STF firmado em precedentes de observância obrigatória, impõe-se negar provimento ao recurso nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.

Conclui-se, portanto, que a decisão monocrática, ao negar provimento à Apelação, agiu em perfeita consonância com o entendimento vinculante dos Tribunais Superiores, notadamente o Tema 1.184 do STF e a Resolução n. 547/2024 do CNJ.

DO EXPOSTO
, conheço parcialmente do Agravo Interno, por inovação recursal no ponto que requer a suspensão do processo para a adoção de medidas administrativas e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática agravada, que negou provimento à Apelação Cível e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 5000532-07.2018.8.08.0050, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)